Tribunal: TJSP
Processo: 1018234-05.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SHOPPING CENTER – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Recurso das executadas, sob alegação de nulidade da execução, por iliquidez do título e adimplemento dos locativos e acessórios – Improvimento recursal – Higidez do título executivo – Liquidez, certeza e exigibilidade – Mora no pagamento de despesas e encargos da locação bem caracterizada – Suficiente

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SHOPPING CENTER – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Recurso das executadas, sob alegação de nulidade da execução, por iliquidez do título e adimplemento dos locativos e acessórios – Improvimento recursal – Higidez do título executivo – Liquidez, certeza e exigibilidade – Mora no pagamento de despesas e encargos da locação bem caracterizada – Suficiente demonstração de despesas contratualmente assumidas e devidas – Improcedência dos embargos mantida – Apelo improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC.